Tribunal: TJPA
Processo: 0805013-62.2023.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805013-62.2023.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DOUGLAS ARAUJO DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. CONTEXTO DA LEI 11.340/2006. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO INFORMAL DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que, ao reconsiderar o anterior recebimento da denúncia oferecida pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006, rejeitou-a sob o fundamento de retratação informal da vítima e ausência de justa causa. Inconformado, o Ministério Público pleiteia o restabelecimento do recebimento da inicial acusatória. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber a retratação informal da vítima, colhida sem a observância do procedimento previsto no art. 16 da Lei nº 11.340/2006, pode justificar, por suposta ausência de justa causa, a reconsideração da decisão que havia recebido a denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve adequadamente a conduta imputada, com individualização suficiente do fato típico e suas circunstâncias, nos termos do art. 41 do CPP. Constatada ainda a presença de justa causa para a ação penal, consubstanciada nas declarações da vítima prestadas em sede policial, as quais revelam indícios mínimos de autoria e materialidade. Justificado, portanto, o recebimento

A denúncia descreve de forma suficiente o fato imputado ao acusado, em conformidade com o art. 41 do CPP, indicando o contexto doméstico e as expressões ameaçadoras utilizadas, além das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.

4. A retratação da vítima, contudo, foi colhida informalmente perante a Defensoria Pública, sem observância do procedimento legal previsto no art. 16 da Lei nº 11.340/2006, que impõe a realização de audiência específica, com oitiva do Ministério Público, antes do recebimento da denúncia, para verificação da espontaneidade e autenticidade da manifestação da ofendida.

5. Essa audiência não constitui mera formalidade, mas instrumento destinado a permitir que o juízo avalie se a retratação decorre de vontade livre e isenta de pressões emocionais, sociais ou econômicas, frequentemente presentes nas relações de violência doméstica. Sua inobservância inviabiliza a validade da retratação e impede o reconhecimento da ausência de justa causa com base nesse ato, porquanto a cognição sumária da fase de admissibilidade não permite juízo antecipado sobre mérito probatório.

6. A rejeição da denúncia, nessa hipótese, vulnera os mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em sentido estrito provido.

Tese de julgamento:
“1. A retratação da vítima nos crimes sujeitos à Lei nº 11.340/2006 exige observância do procedimento previsto no art. 16 do diploma legal, sob pena de ineficácia jurídica”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 41; Lei nº 11.340/2006, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2616944/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra Douglas Araújo dos Santos, pela suposta prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (ID 26505913), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais, o
parquet
sustentou que o d. Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao reconsiderar o recebimento da denúncia com fundamento em retratação informal da vítima e na alegada ausência de justa causa, requerendo o restabelecimento da decisão inicial (ID 26505922).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (ID 26505927).

Em sede de juízo de retratação, o d. Juízo de origem manteve a decisão recorrida (ID

29756014).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, se manifestou pelo provimento do recurso (ID 31014910).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o Ministério Público alega que o juízo de origem incorreu em equívoco ao rejeitar a denúncia anteriormente recebida, com base em retratação informal da vítima e na suposta ausência de justa causa, requerendo o restabelecimento da decisão de recebimento da inicial acusatória.

Pois bem.

De início, constato que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, pois descreve de forma clara o fato imputado ao acusado, o contexto doméstico em que ocorreu e as palavras ameaçadoras proferidas (“se tu me colocar na cadeia, tu vai ver o que vai acontecer contigo”), delimitando, de modo suficiente, as circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.

Igualmente se mostra presente a justa causa, entendida como o lastro probatório mínimo que legitima a ação penal. Há indícios suficientes de materialidade e autoria consubstanciados nas declarações da vítima prestadas perante a autoridade policial. O fato de inexistirem testemunhas oculares não descaracteriza esse suporte indiciário, porquanto em delitos dessa natureza, dada a sua habitual clandestinidade, a palavra da ofendida assume especial relevância, podendo satisfazer, inclusive,
standarts
probatórios mais elevados, como o exigido para uma eventual condenação, por exemplo.

Justifica-se, por tanto, o recebimento inicial da denúncia (ID 26505901). A mesma conclusão, contudo, não se aplica,
data venia
, à decisão que a reconsiderou (ID 26505913)

A circunstância de a ofendida ter declarado perante a Defensoria Pública que o “desentendimento foi em um momento pontual de crise” ou que “não tem interesse em comparecer em juízo para depor” não constitui razão idônea para obstar o prosseguimento da ação penal, sobretudo porque a retratação foi colhida sem observância do artigo 16, da Lei nº 11.340/2006, que exige, antes do recebimento da denúncia, a designação de audiência específica, ouvido o Ministério Público, a qual foi, inclusive, solicitada na declaração com ID 26505912.

Cumpre ressaltar que essa audiência não se destina a mera formalização da retratação, mas à verificação das circunstâncias em que ela se dá, permitindo ao juízo aferir se a manifestação de vontade da ofendida é livre, espontânea e desprovida de pressões emocionais, sociais ou econômicas, fatores frequentemente presentes nas relações de violência doméstica. A dispensa dessa etapa fragiliza a proteção integral da vítima e pode frustrar a finalidade preventiva da Lei Maria da Penha, razão pela qual o art. 16 deve ser observado com rigor. Nessa linha:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a Lei Maria da Penha disciplina procedimento próprio para que a vítima possa eventualmente se retratar de representação já apresentada. Dessarte, dispõe o art. 16 da Lei n. 11 .340/2006 que, "só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade" (HC 371.470/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016) (HC n. 138 .143/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019). (...) (STJ, AgRg no AREsp 2616944/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2024).

Desse modo, ao não observar o procedimento legal de retratação, o d. juízo de origem,
data maxima venia
, acabou, na segunda decisão, por ultrapassar os limites da cognição sumária própria da fase de admissibilidade, atribuindo eficácia jurídica a uma manifestação da vítima destituída de validade formal e, com base nela, antecipando juízo de mérito sobre a prova e o contexto dos fatos. Ora, tal exame, especialmente quanto à suposta ausência de demonstração do “mal injusto e grave”, demanda, em face das circunstâncias do caso, a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório.

Diante desse quadro, impõe-se a cassação da decisão com ID 26505913, com o consequente restabelecimento do recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso ministerial, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/11/2025